Tribunal: TJPA
Processo: 0030861-26.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030861-26.2010.8.14.0301

APELANTE: AILTON SILVA DIAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 26 DO CPC/73
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -

A sentença
recorrida
foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos n
a
antig
a

Lei Adjetiva
Civil
;

II – O art. 26 do CPC/73 preceitua que
ocorrendo desistência da ação, deverá a parte desistente arcar com as custas processuais;

II –
In casu,
após a ação ajuizada pelo apelante ter sido distribuída e a autoridade de 1º grau ter indeferido o pedido de justiça gratuita, o recorrente requereu a desistência da ação, aduzindo que não tinha mais interesse no prosseguimento do feito. Posteriormente, o Juízo
a quo
homologou o pedido e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais;

III -
Destarte, correta a sentença monocrática que homologou o pedido de desistência formulado pelo apelante e julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VIII, do CPC/73, com condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais, eis que desistente da ação;

IV -

– Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito,

negar-lhe
provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezoito a vinte e sete de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AILTON SILVA DIAS
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
homologou o pedido de desistência formulado pelo apelante e julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 267, inciso VIII, do CPC/73. Condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais (
Num. 5364139 - Pág. 2/8
), pleiteou o apelante, em síntese, o afastamento da sua condenação ao pagamento das custas processuais, aduzindo que preenche os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A autoridade sentenciante recebeu o recurso no seu duplo efeito e determinou a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões ao presente apelo. Determinou, ainda, que, posteriormente, os autos fossem encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça (
Num. 5364139 - Pág. 10)
.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital (
Num. 5364139 - Pág. 18)
.

Após a regular distribuição do recurso, coube a relatoria do feito à Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, que, através do despacho de
Num. 5364141 - Pág. 5
, determinou o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antonio Eduardo Barleta de Almeida, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 5364142 - Pág. 3/8)
.

Em decorrência da Emenda Regimental nº 05/2016, a nobre relatora optou por compor uma Turma de Direito Privado, o que provocou redistribuição do presente processo, vindo o mesmo à minha relatoria.

Através da decisão de
Num. 5364145 - Pág. 2
determinei o sobrestamento do processo.

Após o
julgamento da ADI 6321 pelo colendo Supremo Tribunal Federal, determinei o dessobrestamento do feito (
Num. 6366402 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença
recorrida
foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O presente apelo tem por objetivo o afastamento da condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

Inicialmente, ressalto que
havendo desistência da ação, deverá a parte desistente arcar com as custas processuais, conforme preceitua o art. 26 do CPC/73, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 26. Se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.”

Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona o seguinte:

“A desistência da ação é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 267 VIII). Se a desistência ocorre antes da citação, o autor responde apenas pelas custas e despesas processuais, mas não por honorários de advogado. Requerida depois da citação, a desistência da ação acarreta para o autor o dever de suportar os honorários de advogado da parte contrária
. (NERY JUNIOR, Nelson. ANDRADE NERY, Rosa Maria. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 204)”

Outrossim,
um pedido de desistência de uma ação ocorrido antes da citação não importa em cancelamento da distribuição do feito, mas sim na extinção do processo sem julgamento do mérito, com a consequente obrigação da parte que requereu a desistência ao pagamento das custas processuais.

No caso dos autos, após a ação ajuizada pelo apelante ter sido distribuída e a autoridade de 1º grau ter indeferido o pedido de justiça gratuita, o recorrente requereu a desistência da ação, aduzindo que não tinha mais interesse no prosseguimento do feito.

Posteriormente, o Juízo a quo homologou o pedido e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais.

Por conseguinte,
não merece acolhimento a irresignação do recorrente, tendo em vista que houve desistência da ação antes, inclusive, da determinação do Juízo para que se procedesse a citação da parte demandada.

Destarte, encontra-se correta a sentença monocrática que homologou o pedido de desistência formulado pelo apelante e julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VIII, do CPC/73, com condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais, eis que desistente da ação.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CUSTAS PELA AUTORA
. Ante a desistência da ação antes da citação da parte contrária, são devidas as custas processuais pela autora, que movimentou o judiciário e, posteriormente, pediu a desistência da ação. Inteligência do artigo 26, do CPC.
APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70067369207, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/01/2016)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM FACE DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CUSTAS PELO AUTOR
. O cancelamento da distribuição por falta de preparo é automático, sem a exigência da prévia intimação pessoal da parte. Na hipótese em concreto, a própria autora requereu a desistência da ação, tento esta sido homologada pelo juízo. Assim, correta a decisão que determinou o pagamento das custas pelo autor, que movimentou o Judiciário e, posteriormente, pediu a desistência da ação.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70065007379, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 29/07/2015)”

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
18
de
abril
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/05/2022